Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709704-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA e DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA, contra o teor da sentença proferida pelo juízo da Vara de Registros Públicos do DF, que julgou improcedente o pedido formulado pelos Apelantes nos autos da Ação Anulatória de Registro Imobiliário proposta em desfavor da URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. Interposto o recurso, nada obstante não haver decisão de deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos Autores/Apelantes, não houve o devido recolhimento do preparo. Intimem-se, portanto, os Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizarem o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator